Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-04.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004573-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[DANILA SOUZA RADDI - CPF: 045.834.611-00 (RECORRENTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O preparo recursal, no sistema dos Juizados Especiais, constitui ato complexo, que compreende não apenas o recolhimento do valor devido, mas também a juntada da respectiva guia de custas e comprovante bancário (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

2.

A apresentação isolada de comprovante de pagamento, desacompanhado da guia correspondente, não supre a exigência normativa, caracterizando deserção.

3.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas não afastam a exigência de cumprimento tempestivo dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

DANILA SOUZA RADDI,
interpõe agravo interno (Id 316153887), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025